Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS DO ARTS. 561 E 562 DO CPC. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu medida liminar de manutenção de posse de imóvel em favor dos Agravados, em que o Agravante requer a revogação da medida liminar deferida.
2. O Agravante sustenta que os Agravados estariam na posse do imóvel em razão de contrato verbal de locação, firmado após rescisão de contrato de compra e venda, e que não haveria turbação a justificar a medida liminar.
II. Questão em discussão
3. Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que versa sobre medida liminar deferida pelo Juízo de origem para reintegração de posse de imóvel. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos para deferimento da medida liminar constantes nos arts. 561 e 562 do CPC.
III. Razões de decidir
4. A tutela possessória tem por objeto a proteção da posse, independentemente da discussão sobre a propriedade do bem, conforme dispõe o art. 557 do CPC.
5. Para a concessão da medida liminar vindicada, é necessária a demonstração dos requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC, ou seja, a parte autora deve comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
6. Os Agravados comprovaram a posse do imóvel e a turbação por meio de notificação extrajudicial, não havendo nos autos elementos que infirmem a conclusão adotada na decisão agravada.
7. A alegação de propriedade ou de relação contratual não obsta, por si só, a concessão da tutela possessória, quando presentes os requisitos legais.
IV. Dispositivo
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, é necessária a demonstração dos requisitos do arts. 561 e 562 do CPC, ou seja, a parte autora deve comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. A alegação de propriedade ou de relação contratual não obsta, por si só, a concessão da tutela possessória, quando presentes os requisitos legais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 557, 561 e 562; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.204 e 1.207.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1.670.427, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 01.03.2023.